Tribunal: CARF
Processo: 19647.018106/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.018106/2008-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.093 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
RAUL CESAR BARBOSA DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-68.970 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 51 a 56):
[...]
Cientificado do lançamento em 18/09/2008 (fl. 25), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02 a 03, em 20/10/2008, alegando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19647.018106/2008-58
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.018106/2008-58

- recebeu rendimentos da empresa Datamec S.A. por meio do processo n.°
02136.2002.906.06.00.2 da 2a Vara da Justiça do Trabalho de Recife;
- como todo valor recebido pela Justiça já tem o IRPF devidamente descontado,
e como recebeu R$ 124.992,92 líquidos na Justiça, a pessoa que fez o seu
imposto calculou que para isto eu teria recebido bruto R$ 172.404,03 e
descontado R$ 47.411,11 de imposto;
- recebeu esses valores no início de 2005, mas estes valores foram depositados
pela Datamec S.A. no fim de 2004, e portanto deve ter sido declarado pela
empresa no ano de 2005, fatos estes que podem ser comprovados no processo
e que V.Sa. tem acesso;
- alega ainda ter problemas de saúde, tendo sua capacidade física e laborativa
bastante reduzida e que não teria a menor condição de pagar tais valores.
Em cumprimento ao disposto no art. 6° da IN RFB n.° 1.061/2010, o
lançamento foi revisado pela Delegacia de Origem, que lavrou o Despacho
Decisório SEFIS/DRF/RECIFE n.° 237/2014, de fls. 31 a 32, mantendo
parcialmente o crédito tributário lançado.
Foi dada ciência do resultado da revisão do lançamento (fls. 34/38) e o
contribuinte se manifestou as fls. 43 a 44, em 23/12/2014 (fl. 40), afirmando
que:
- confirma em sua integralidade os termos constantes de sua impugnação;
- o valor recebido em 27/01/2005 já veio com o imposto descontado, fazendo a
matemática inversa, têm-se imposto retido de R$ 46.516,02 de um total de R$
122.633,16;
- não há que se falar mais em qualquer cobrança de imposto de renda, pois
implicaria em fazer sobre o mesmo fato gerador a cobrança de imposto duas
vezes.
Julgamento de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 51 a 56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Não havendo comprovação por meio de Declaração de Imposto de Renda na
Fonte (DIRF) da importância informada na declaração de ajuste anual como
retida na fonte e na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário,
mantêm-se a glosa do IRRF.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas inovando quanto à ocorrência de
suposta prescrição do crédito tributário contestado (processo digital, fl. 64).
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.018106/2008-58

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/7/2015
(processo digital, fl. 61), e a peça recursal foi interposta em 11/8/2015 (processo digital, fl. 64),
dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele conheço
apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Prescrição - matéria não impugnada
O Recorrente alega, genericamente, que manifestado crédito tributário deverá ser
cancelado, sob o pressuposto de que foi atingido pela prescrição. Confira-se o excerto abaixo
transcrito (processo digital, fl. 64):

Não obstante o acima exposto, em sede de impugnação, o Recorrente discorda da
autuação em seu desfavor, mas nela não se insurge acerca de ocorrência da suposta
prescrição, tese inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está
impedido de se manifestar acerca das referidas alegações recursais, já que o julgador de origem
não teve a oportunidade de as conhecer e sobre elas decidir, porque sequer constavam na
contestação sob sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, o Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.018106/2008-58

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover acobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Da conversão do julgamento em diligência
Consoante se vê nos excertos da decisão recorrida abaixo transcritos, não há
comprovação de ocorrência da alegada retenção na fonte no ano-calendário de 2005, embora
haja DIRF informando o pagamento de rendimentos acumulados no montante de R$ 175.393,34,
com IRRF de R$ 47.386,98, relativamente ao ano-calendário de 2004 (processo digital, fls. 51 a
56):
A Delegacia de origem ao efetuar a revisão do lançamento, após intimar regularmente o
contribuinte a comprovar os rendimentos declarados e apresentar planilhas de verbas
contendo cálculo de liquidação de sentença (fls. 28 e 29), a qual não foi atendida,
concluiu que o contribuinte recebeu rendimentos de ação trabalhista através do
Alvará n.° 3483/05 de R$ 122.633,16, sem imposto de renda retido na fonte, uma
vez que não houve comprovação de sua retenção por parte do contribuinte e não
existe DIRF para o ano-calendário 2005. Com isso, foram reajustados os rendimentos
tributáveis declarados de R$ 175.844,03 para R$ 126.073,16 e apurado imposto a pagar
de R$ 26.242,42 (fls. 37 a 38).
Em sua manifestação, o contribuinte alega que o valor recebido já veio com o imposto
descontado, efetuando cálculos para apurar o imposto que teria sido retido.
[...]
Em se tratando de ação judicial, a comprovação da retenção na fonte pode ser efetuada
por meio de peças judiciais, como cálculos de liquidação de sentença, planilhas de
verbas, alvarás de levantamento, que demonstrem inequivocadamente os valores pagos
ao reclamante e o montante retido na fonte.
[...]
Não há nos autos um único documento que comprove a retenção na fonte, sendo que a
fonte pagadora apresentou DIRF somente no ano-calendário 2004, informando o
pagamento de rendimentos acumulados no montante de R$ 175.393,34, com IRRF de
R$ 47.386,98 (fl. 50). Porém, o contribuinte não demonstra a correlação entre esses
valores e o Alvará Judicial de fl. 04, que autorizou o levantamento de R$ 122.633,16 em
27/01/2005.
[...]
O alvará de fl. 04 não fala de rendimentos líquidos no valor de R$ 122.633,16.
Em seu recurso, o Recorrente ratifica os termos da impugnação, na qual manifesta
ter problemas de saúde, de onde se infere terem supostamente dificultado o atendimento das
intimações. Ademais, traz aponta fato perfilhado às informações constantes da DIRF referente ao
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.018106/2008-58

ano-calendário de 2004, qual seja: embora ditos valores tenham sido declarados como se
recebidos em 2005, em verdade, foram depositados no final do ano-base 2004. Confira-se os
excertos do recurso interposto e da impugnação apresentada que passo a transcrever:
Recurso voluntário (processo digital, fl. 64):

Impugnação (processo digital, fl. 2):
3. Como todo valor recebido pela Justiça já tem o IRPF já devidamente descontado, e,
como recebi R$ 124.992,92 líquidos na Justiça, já descontados o IRPF, a pessoa que fez
o meu imposto calculou que para isto eu teria recebido bruto R$ 172.404,03
(=124.992,92 / (1-0,275)) e descontado R$ 47.411,11 (=172.404,03 - 124.992,92) de
imposto;
4. Mesmo que não atendida a suposta intimação, dita na pagina 02 de 04, não poderia
haver cobrança de imposto, haja vista que valores recebidos na Justiça do Trabalho já
vêm com os devidos impostos devidamente descontados, e fica claro na declaração que
estes valores foram recebidos por este meio e, assim, já foi cobrado imposto dos
mesmos;
5. Gostaria de salientar, que recebi estes valores no início do ano de 2005, e, assim os
declarei em 2006; mas estes valores foram depositados pela Datamec S.A. no fim do
ano de 2004 e, portanto, deve ter sido declarado pela empresa no ano de 2005; fatos
estes que podem serem comprovados no processo e que V.S. tem acesso;
6. Saliento ainda, que, devido a uma insuficiência cardíaca detectada em 2004 e a
problemas coronários que me levaram a uma cirurgia cardíaca em 29 de junho de 2005,
na qual coloquei uma ponte de safena e uma mamaria, acompanhados de depressão e
símdrome do pânico, tive minha capacidade física e laborativa bastante reduzida
[...].
Neste contexto, entendo pertinente a Unidade Preparadora da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil confirmar junta à fonte pagadora se, realmente, em 2005, o
Contribuinte recebeu R$ 122.633,16 (Alvará no 3483/05), sem retenção do correspondente IRRF,
bem como se há correlação entre tais rendimentos e o IRRF no montante de R$ 47.386,98
.constante da DIRF apresentada em 2004. Nestes termos, o resultado do reportado levantamento
deverá ser consolidado em relatório fiscal conclusivo, do qual o Recorrente deverá tomar
conhecimento, para, assim querendo, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 (trinta)
dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital